Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721472-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA PELAQUIM AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO GABRIEL PEREIRA PELAQUIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196942649, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cobrança) movido por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, que indeferiu os pleitos de declaração de nulidade da citação e de liberação de penhora Sisbajud, in verbis: “O requerido/executado foi citado através de correspondência com aviso de recebimento/E-Carta (ID 1728119089) e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação (ID 175509972), razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 175506189). A sentença de ID 177328286, transitada em julgado em 01.12.2023 (ID 180396294), julgou procedente o pedido inicial e declarou ‘constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de 8.345,82 com base no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o réu (ID no 169718117) e a planilha de valores (ID no 169718121). O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento’. Condenou o requerido/executado ‘ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC’. A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 06.02.2024 (ID 185771444). Foi expedida correspondência com aviso de recebimento/E-Carta para intimação do executado para o mesmo endereço no qual ocorreu a citação na fase de conhecimento (ID 185941116), o qual foi devolvido com a informação ‘MUDOU-SE’ (ID 187689382). A decisão de ID 188415074 considerou o executado intimado, por ter deixado de comunicar ao Juízo a alteração do seu endereço, frustrando a intimação. A fase de expropriação teve início, tendo sido realizada consulta ao SISBAJUD em 10.04.2024, oportunidade em que foram bloqueados R$ 2.867,25 na(s) conta(s) bancária(s) de titularidade do executado (ID 193844387). Em cumprimento ao que determina o artigo 841, §2o, do CPC, foi expedida correspondência com aviso de recebimento/E-Carta para intimação do executado acerca do bloqueio (ID 193851550), a qual, até a presente data, ainda não foi devolvida. Na petição de ID 194781304 o executado arguiu a nulidade da citação efetivada nos autos argumentando que ‘a citação inicial é nula, tendo em vista que não foi pessoal, recebida por pessoa diversa do Réu e, em endereço que o Réu já não mais residia’, o que torna todos os atos processuais posteriores nulos. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata liberação dos valores constritos nos autos, em razão da alegada nulidade citatória. É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, cuida-se de processo já sentenciado e com trânsito em julgado, no qual o requerido suscita a inexistência de citação válida, porquanto o mandado de citação com Aviso de Recebimento/E-Carta foi assinado por terceiro estranho à lide (ID 184882239). Contudo, sem razão. Como se observa da diligência anexada no ID 184882239, consta o endereço SQN 111, Bloco I, Apt. 508, Asa Norte, Brasília/DF -CEP 70754-090, apontando a entrega em 15/09/2023, constando assinatura do recebedor. [...] A respeito da insurgência quanto à assinatura do recebedor do mandado de citação, ressalta-se que, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No mesmo sentido, confira-se o art. 22 da Lei n. 6.538/1978 (Lei dos Serviços Postais), o qual dispõe: Art. 22 - Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação. Não se pode olvidar, ainda, que, não sendo o endereço informado o verdadeiro domicílio da parte requerida/executada, caberia ao porteiro não receber a correspondência, nos termos do § 4o do artigo 248 do CPC, o que não ocorreu. Diversamente, conforme se extrai do aviso de recebimento relativo à citação do requerido, juntado aos autos (ID 184882239), o AR/E-Carta foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo recebedor, porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação. Ademais, fica evidente que o requerido/executado residiu no referido endereço, uma vez que a correspondência com aviso de recebimento/E-Carta expedida para intimação acerca da fase de cumprimento de sentença (ID 185941116), foi devolvida com a informação ‘MUDOU-SE’ (ID 187689382). Ou seja, está PROVADO que o executado efetivamente morava no local para onde foi remetida a citação. Por fim, poderia o executado, com absoluta simplicidade, comprovar que não residia no local da citação ao tempo do ato - bastaria trazer aos autos conta de água, luz ou telefone do seu então endereço. Assim não o fazendo, deve-se reconhecer a plena higidez do processo. Veja-se, nesse sentido, o entendimento deste e. TJDFT: [...] ANTE O EXPOSTO, REJEITO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria a transferência do valor bloqueado (ID 193844387 - R$2.867,25) para uma conta vinculada a este Juízo na agência 0155 do Banco de Brasília - BRB. Após, intime-se a parte credora para informar a conta bancária/PIX para fins de levantamento do valor, bem como anexar aos autos planilha atualizada do débito com abatimento do valor quitado e indicar outros bens à penhora. Vindo a informação, expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia penhorada via SISBAJUD para a conta bancária indicada. Não sendo possível a expedição de alvará de transferência, expeça-se alvará para levantamento da quantia diretamente na agência bancária.” (id. 196942649, autos originários) O agravante-devedor requer “preenchidos os requisitos dos artigos 1.019 e 300 do NCPC, seja antecipada a tutela recursal, desde já, liminarmente, para (i) suspender os efeitos da Decisão de id n.o 196942649, ora vergastada; (ii) a NULIDADE da citação inicial tendo em vista que o Agravante não mais residia no endereço declinado;” (id. 59556066, pág. 10). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-devedor aduziu que “a citação inicial é nula, tendo em vista que não foi pessoal, recebida por pessoa diversa do Réu e, em endereço que o Réu já não mais residia” (id. 194781304, pág. 3). Sobreveio a r. decisão agravada (id. 196942649). O agravante-devedor apresentou (id. 197639268) como “documento novo” um boleto de taxa de condomínio (id. 197639273) para comprovar sua residência. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte r. decisão (id. 197669108), in verbis: “O AR/E-Carta de ID 172811908 foi cumprido em 15.09.2023. O boleto de condomínio anexado pelo executado no ID 197639273, apesar de referir-se ao mês de setembro/2023, não evidencia que, naquela data, o requerido/executado não mais residia no local onde ocorreu a citação. Ademais, a diligência de citação foi realizada com base no que prevê o §4o do artigo 248 do CPC, uma vez que cumprida em condomínio edilício. O AR/E-Carta foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo recebedor, porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação. Portanto, mantenho a decisão de ID 196942649 por seus próprios fundamentos.” (id. 197669108, autos originários) Nessa análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que o documento juntado não configura prova inequívoca do local de residência do agravante-devedor no momento da citação. Os demais documentos (id. 59556095, id. 59556096, id. 59556083, 59556084) juntados neste recurso não foram apresentados no Primeiro Grau, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não verificada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, pois a r. decisão esta subordinada à preclusão, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora